Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e TCDF – SINDIRETA/DF, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, que determinou a redistribuição dos autos em razão do que dispõe a Portaria Conjunta n. 114 de 01/12/2021. Confira-se o teor da decisão agravada, verbis: Trata-se de pedido de liquidação de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer proposto por BARNABÉ ARTUR DA SILVA, FRANCISCA TORRES SALES, OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO, PEDRO CARLOS MACHADO e RITA DE CÁSSIA FREITAS DE CERQUEIRA contra o Distrito Federal. A parte exequente pleiteia a liquidação de sentença proferida por este juízo na ação coletiva de número 0013136-95.2000.8.07.0001. Ocorre que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. Em caso semelhante, assim decidiu o eg. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime." (Acórdão n.1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais a Portaria Conjunta 114 de 01/12/2021 prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, redistribuam-se os presentes autos por sorteio. O agravante aduz que protocolou liquidação coletiva da sentença proferida nos autos da obrigação de fazer n. 0700277-80.2022.8.07.0018 por dependência à vara prolatora da sentença exequenda, e que a decisão agravada é contrária aos preceitos normativos e jurisprudência do TJDFT. Afirma que possui a prerrogativa constitucional (art. 8o, III, CF) de substituto processual para promover a liquidação da sentença coletiva em nome dos seus associados. Defende que não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, de forma que é descabida a determinação de redistribuição. Relata que a propositura de liquidação de sentença em grupos menores de pessoas visa assegurar a celeridade processual. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a fixação da competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF para o processamento e julgamento da ação de cumprimento de sentença coletiva. O recurso não foi preparado, com fulcro no art. 21 da Lei no 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Intimado a promover o preparo recursal, juntou aos autos os comprovantes de pagamento das custas. Inconformado com a determinação para recolhimento das custas processuais, o agravante pede pela reconsideração do pedido de gratuidade de justiça. Na hipótese da não reconsideração, pugna pela convolação em agravo interno, para fins de apreciação pelo órgão colegiado. Este é o relatório. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido liminar. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Quanto ao pedido de reconsideração, a Lei n. 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 87 a isenção das custas processuais nas ações coletivas, porque visa assegurar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, o que não é o caso em comento. Portanto, não há razões para reconsideração. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e defiro a convolação do requerimento em agravo interno. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento e ao agravo interno, nos termos do art. 1.019, II, e art. 1.021, §2o, ambos do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator